Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705607-53.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ANTÔNIO RODRIGUES SOUSA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. INDULTO REJEITADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAEXECUÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇAO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA AQUISIÇÃO ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETA. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM LOCAL COM SUSPEITAS DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência para conceder indulto é do Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância 2. A forma de aquisição do veículo – em local que sugere suspeitas de ilícito, sem exigir qualquer documento, e de pessoa que não soube sequer identificar, além do comportamento do réu – deixam claro o dolo, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 180, § 3o, do Código Penal, pugnando pela desclassificação da conduta dolosa de receptação para a modalidade culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 180, § 3o, do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “ A prova dos autos e o contexto do fato indica que o réu tinha conhecimento de que o bem era proveniente de crime, bem como que o réu praticou um ou mais de um núcleo do tipo e também tinha o dolo exigido pelo tipo penal. Vejamos. A materialidade delitiva se encontra inequivocamente comprovada pela Ocorrência Policial no 2810/2020(ID 42996324, pgs. 10/13), do Registro de Atendimento Integrado no 15462756 (ID 42996324, pgs. 46/48), do Auto de Apresentação e Apreensão no 400/2020 (ID 42996324, pg. 3), do Termo de Restituição no 292/2020 (ID 42996324, pg. 4), bem como da prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria também se encontra cabalmente demonstrada, já que o cotejo probatório aponta o apelante como autor da prática do crime de receptação (em razão do flagrante delito), conforme depoimentos prestados na Delegacia e confirmados em Juízo. (...) Nesse âmbito, é evidente que o caso concreto permite o entendimento de que o réu sabia sobre a origem ilícita da motocicleta. Assim, não restam dúvidas de que, além de haver provas suficientes para a condenação, o acusado sabia tratar-se de objeto oriundo de delito, sobretudo porque sequer soube falar ao certo de quem obteve o bem, nem pegou qualquer recibo do negócio. Nesse quadrante, a forma de aquisição do veículo – em local que sugere suspeitas de ilícito, sem exigir qualquer documento, e de pessoa que não soube sequer identificar, além do comportamento do réu – deixam claro o dolo de receptar, sendo caso de receptação dolosa. Nesse passo, considerando os contornos do caso, entendo por ter ocorrido sim a receptação dolosa por parte do acusado. Logo, incabível a desclassificação.” (ID 51401456) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020